Tribunal: TJES
Processo: 5023817-64.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023817-64.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE GIAVARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5023817-64.2024.8.08.0035

APELANTE: FILIPE GIAVARINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DIGITAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "E", DO CP. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FILIPE GIAVARINI contra sentença por meio da qual foi aplicada pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O apelante, ciente de decisão judicial que proibia contato com a ex-companheira, enviou mensagens de texto com conteúdo ofensivo e ameaçador, além de comparecer à residência da vítima sob pretexto de visitar o filho recém-nascido. A defesa busca a absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta, além da reforma da dosimetria e concessão de benefícios assistenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto pelo depoimento da vítima e capturas de tela de mensagens, é suficiente para manter a condenação pelo art. 24-A, da Lei 11.340/2006; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparo quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à incidência de agravantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, exige dolo consistente na consciência da medida protetiva em vigor e na vontade deliberada de desobedecê-la.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O envio de mensagens eletrônicas com teor ameaçador configura descumprimento inequívoco da proibição de manter contato, independentemente de suposta autorização da vítima para visitas presenciais.

A inexistência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior impõe a neutralização do vetor dos antecedentes na fixação da pena-base.

A análise desfavorável da personalidade do agente prescinde de laudo técnico quando elementos dos autos indicam traços de agressividade e manipulação no contexto doméstico.

Configura
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no crime de descumprimento de medida protetiva, pois o contexto de violência doméstica é elementar do tipo penal.

inexiste óbice à aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal (crime contra cônjuge/companheiro), visto que o fundamento da norma é a maior reprovabilidade da conduta pela relação de parentesco, distinta da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

A aferição da miserabilidade para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por registros de mensagens eletrônicas, é prova idônea para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

É vedada a utilização da agravante de violência doméstica (art. 61, II, "f", CP) para majorar a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, sob pena de dupla valoração do mesmo fato.

A ausência de condenação definitiva impede o reconhecimento de maus antecedentes.

Preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 20, art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", art. 77; Lei 11.340/2006, art. 17 e art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF; STJ, REsp n. 2.182.733/DF; STJ, AREsp n. 2.523.880/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5023817-64.2024.8.08.0035

APELANTE: FILIPE GIAVARINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FILIPE GIAVARINI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES(ID 17387866), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 17387871), a defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória, argumentando que as provas digitais (prints de WhatsApp) carecem de autenticidade e que houve consentimento da vítima para a aproximação em contexto de visita familiar, o que mitigaria o dolo e tornaria a conduta atípica. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
e fundamentação genérica na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da agravante do artigo 61, II, "e" do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, alternativamente, a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da denúncia que, no dia
28/6/2024
, no Bairro Araçás, Município de Vila Velha, o réu, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (5011881-42.2024.8.08.0035),
em 16/4/2024
, além de ter ameaçado de causar de mal injusto e grave sua ex-companheira, G. P. D. O.

Consta dos autos que réu e vítima tiveram um breve relacionamento, mas, em virtude do comportamento violento e agressivo daquele, G. P. D. O. deixou a convivência com o companheiro para ir residir com a avó, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência requerendo e obtendo medidas protetivas.

Segundo a peça acusatória, o réu foi formalmente intimado do teor das medidas em
13/6/2024
.

Dias após o filho dos envolvidos ter nascido, o réu, mesmo ciente da MPU, passou comparecer à casa da vítima, com a desculpa de visitar o filho e passou a incomodá-la, insistindo em reatar o relacionamento, caso contrário, retiraria o nome dele do registro do bebê.

Precisamente no dia 27.06.2024, o réu foi à casa da vítima para ver o filho recém-nascido, ocasião em que passou a querer saber sobre a vida da vítima e onde ela estava. Como não obteve resposta, passou a descumprir a Medida Protetiva, enviando mensagens à ex-companheira, demonstrando inconformismo com o fato desta ter rompido o relacionamento.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.343/2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no intuito de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Com efeito, a materialidade do delito está amparada no Boletim de Ocorrência Policial e na cópia da Decisão concedendo as Medidas Protetivas.

Em relação à autoria, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Extrai-se dos autos que as medidas protetivas foram fixadas em 16/4/2024 e consistem em:

1) Não se aproximar da vítima, seus familiares e das testemunhas, fixando-se o limite de 500 (quinhentos) metros de distância;

2) Não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
;

Destarte, ainda que se questione o descumprimento da ordem judicial sob a justificativa de que teria havido suposto consentimento da vítima para a aproximação em contexto de visita familiar, o que poderia suscitar algum nível de dúvida a respeito da intenção de descumprir as medidas protetivas, verifica-se, de forma inequívoca, que o réu, no dia 27/6/2024, enviou mensagens à vítima, ameaçando-a, fato este que configura violação à ordem de proibição de manter contato.

Em juízo, a vítima prestou depoimento narrando com detalhes as condutas praticadas pelo réu. Confira-se os trechos que o juízo primevo destacou:

““
[...] que o Acusado tentou reconquistá-la, enviando mensagens pedindo a reconciliação e dissimulando o desejo de criarem o filho juntos, mas como a Depoente não concordou, o Acusado, sentindo-se rejeitado, passou a enviar várias mensagens à Depoente com teor ameaçador e ofensivo,
deixando a Depoente bastante atemorizada, movendo-a a registrar em 28/06/2024, o terceiro boletim de ocorrência 54976997,
devido a outro descumprimento;
que o Acusado enviou mensagens e áudios,
chamando-a de “fudida, piranha, lixo”, dentre outras ofensas e passou a ameaçá-la dizendo em tom ameaçador: “Anota isso aí: Vou acabar com você do mesmo jeito que você acabou comigo”; “Agora você vai entender direitinho como a banda toca. Como é o tratamento e como funciona”; “Você vai ver o que é o aço. Você vai ver”; antes de enviar as mensagens acima, o Acusado foi por duas (02) vezes na casa da Depoente, com a desculpa de ver o filho recém-nascido, sendo que na primeira vez, ele ficou na sala com o bebê e a Depoente permaneceu no quarto, sem se aproximar do Acusado e na 2a vez, a Depoente, o bebê e o Acusado ficaram juntos no quarto, na casa da mãe da Depoente, oportunidade em que pessoalmente o Acusado ficou insistindo em reatar o relacionamento amoroso com a Depoente; (...) que a Depoente permitiu ao Acusado visitar o bebê Henrique quando a Depoente recebeu alta do hospital e depois visitou Henrique durante uma semana ininterrupta acompanhado da mãe Dele (Acusado); (...) que a Depoente tem medo do Acusado; que tem medo de o Acusado matar a Depoente, como Ele (acusado), falou que a mataria; que existe ação na Vara de Família de Vila Velha/ES, para tratar de assuntos como guarda, convivência e alimentos em face do Acusado, relacionado ao filho Henrique; (....)”

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica e, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar
ou
na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Desse modo, as capturas de tela de rede social (Whatsapp) associadas ao depoimento firme e coerente da vítima constituem acervo probatório suficiente para a condenação.

Prosseguindo em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção mediante a seguinte fundamentação:

Culpabilidade: elevada, pois o réu demonstrou total desprezo às ordens judiciais e à integridade da vítima, reincidindo em comportamento de controle e agressividade.

Antecedentes: o réu possui anotações criminais anteriores, o que agrava a resposta penal.

Conduta social: desfavorável, por reiterar comportamento agressivo.

Personalidade: voltada à intimidação e à manipulação da vítima, demonstrando periculosidade.

Motivos: egoístas e possessivos, comuns em crimes de violência doméstica.

Circunstâncias: desfavoráveis, por ocorrerem em contexto de descumprimento deliberado de ordem judicial.

Consequências: causaram temor e abalo psicológico na vítima.

Comportamento da vítima: neutro, sem qualquer contribuição para o evento criminoso.

Com efeito, reforçando a fundamentação do juízo sentenciante, entende-se que os vetores avaliados negativamente, com exceção dos maus antecedentes, devem ser mantidos.

Nesse diapasão, no tocante à
culpabilidade
, o fato de o réu descumprir as medidas protetivas ao enviar mensagens com teor depreciativo à vítima, que estava em período pós-gestacional, em situação de vulnerabilidade acentuada, reforça a reprovabilidade da conduta.

Por outro lado, os
antecedentes
devem ser considerados neutros, uma vez que o réu é tecnicamente primário, não havendo condenação com trânsito em julgado por crime anterior.

A
conduta social
também é desabonadora, tendo em vista o histórico de agressividade e reiteração de violência. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça “
(...)
A majoração da pena-base é cabível, considerando a conduta social negativa do réu, evidenciada pelo histórico de agressividade e intimidação das vítimas.
(...)” (ApCrim 0005952-84.2021.8.08.0014, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, Data de Julg. 05/5/2025)

No tocante à
personalidade
, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
a análise desfavorável da personalidade do agente não exige laudo técnico, podendo ser realizada com base em elementos probatórios que indiquem traços de insensibilidade, perversidade e falta de remorso, conforme os relatos nos autos. 5. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização de fatos apurados e relatados de forma concreta para justificar a negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, e personalidade do agente, afastando a alegação de bis in idem.
”

(AREsp n. 2.523.880/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

À vista do exposto, diante do comportamento violento e agressivo do agente em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.

Os
motivos do crime
, por sua vez, igualmente merecem censura, uma vez que o réu agiu movido ao sentimento de posse, irresignado com o término do relacionamento.

As
circunstâncias do delito
não favorecem o apelante, na medida em que, tal como constatado pela d. Procuradoria de Justiça,
“
o descumprimento da medida protetiva ocorreu mediante o envio de mensagens
reiteradas
de conteúdo ofensivo e ameaçador”.

No que tange às
consequências
do delito, a manutenção do vetor negativo revela-se imperativa diante da gravíssima repercussão na esfera íntima e psicossocial da vítima. Extrai-se do acervo probatório que as condutas do apelante transcenderam a mera violação da norma, atingindo a integridade física e emocional da ofendida em período de extrema vulnerabilidade. O depoimento da vítima, corroborado pelos registros policiais, evidencia que o estresse e o temor constantes provocados pelas ameaças e perseguições digitais resultaram, inclusive, na interrupção da amamentação ("leite secou").

Desse modo, afastada uma circunstância judicial (antecedentes), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção).

Na segunda fase, houve a aplicação das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal.

Com efeito, já decidiu a Colenda Corte Cidadã que
“Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica já integra as circunstâncias elementares do tipo penal.”
(STJ, REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

Por outro lado, não há
bis in idem
na incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal, na medida em que os objetos jurídicos tutelados são distintos. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
(...) A agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea e do Código Penal aplica-se aos crimes praticados contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, em decorrência da maior reprovabilidade da conduta. De outro lado, a Lei n. 11.340/06, é legislação procedimental que visa a implementação de meios capazes de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, tratando-se de preceitos com fundamentos distintos, a aplicação simultânea das disposições da Lei Maria da penha e da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea e do Código Penal não importa em bis in idem. A atenuante da confissão, por sua vez, já foi reconhecida pelo juízo a quo, tendo sido acertadamente compensada com a agravante. (...) TJRS; ACr 5013971-43.2023.8.21.0052; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 29/01/2025; DJERS 30/01/2025)

Desta feita, mantida uma única agravante, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto.

Embora seja incabível a substituição de pena corpórea por restritiva de direitos (art. 17, da Lei 11.340/2006), é viável a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, cujos critérios de aplicação e formalidades para concessão deverão ser promovidos pelo Juízo da Execução, inclusive com designação de audiência admonitória para tomada do consentimento do réu acerca do benefício.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, reduzindo a pena do réu para
06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)